Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-22.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000012-22.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante LUCAS
RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000012-22.2019.8.26.0037
Voto no 36.947
Apelação Cível no 1000012-22.2019.8.26.0037 - Voto no 36.947
Comarca: ARARAQUARA - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 1000012-22.2019.8.26.0037)
Apelante: LUCAS RIBEIRO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO
ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA
PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pelo autor não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito
da infortunística”.
Apelação desprovida.
Lucas Ribeiro da Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou no dia
03.06.2015, quando lesionou o 2o dedo da mão esquerda (ver página 105).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 105/114).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 125/126).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000012-22.2019.8.26.0037
Voto no 36.947
Apelação Cível no 1000012-22.2019.8.26.0037 - Voto no 36.947
Insiste, em suma, na alegação de que é portador de sequela incapacitante
decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 129/135).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 136).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesão no 2o dedo da mão esquerda resultante de
acidente in itinere que o vitimou.
Submetido à perícia médica, a avaliação efetivada foi inequívoca
ao assentar que, a despeito da fratura em falange média do 2° dedo da mão
esquerda em consequência do infortúnio reclamado, não resultou ao autor
sequela a se considerar como restritiva da capacidade de trabalho (ver inteiro
teor do laudo nas páginas 105/114).
De fato, os dados apurados no exame físico indicam que o
movimento de pinça e a força muscular e de preensão estão preservados,
apresentando apenas uma rigidez da articulação interfalangiana distal do 2°
dedo que não interfere em atividades laborais (ver páginas 106/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000012-22.2019.8.26.0037
Voto no 36.947
Apelação Cível no 1000012-22.2019.8.26.0037 - Voto no 36.947
Tal conclusão médica não infirmada por nenhuma outra prova
técnica ao longo do feito.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão reclamada,
descabe na espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator